Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON BATISTA DA ROCHA - CPF: 046.110.751-17 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS
-
ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Restando quitada a indenização na esfera administrativa, de rigor a improcedência da pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008216-43.2020.8.11.0011

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO:

ROBSON BATISTA DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ROBSON BATISTA DA ROCHA
, que julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, devendo ser utilizado o índice do INP/IBGEC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85 § 2o do CPC.

Inconformada, a seguradora-apelante aponta que que a parte recorrida já recebeu administrativamente a importância de R$ 1.687,50, fato este incontroverso e tal quantia deve ser descontada do valor graduado na perícia judicial.

Assevera que
“houve a afirmação pela própria parte recorrida de que houve o pagamento administrativo, bem como, tais fatos não foram impugnados, logo, TORNA A QUESTÃO INCONTROVERSA nos autos, devendo, pois, ser considerada pelo juízo em sua decisão
” (sic).

Contudo, a parte recorrida faria jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 337,50, contudo, como já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50, portanto, abatendo-se o valor já pago administrativamente R$ 1.687,50 daquela quantia apurada como devida (R$ 337,50), é indiscutível que a parte autora não faz jus a nenhuma complementação da indenização já percebida anteriormente.

Assim, deve ser reformada a decisão no que se refere ao valor a ser pago, devendo-se levar em conta a parcialidade e o grau específico para a lesão sofrida pelo apelado, conforme o laudo pericial anexado aos autos. Ademais, o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado.

Posto isso, requer seja a r. sentença reformada, ante a quitação total na via administrativa (Id 233186163).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 233186166).

Preparo recolhido (234382693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ROBSON BATISTA DA ROCHA
, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de

R$337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, devendo ser utilizado o índice do INP/IBGEC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85 § 2o do CPC.

Não se conformando com o
decisum
, a seguradora-recorrente aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei no 11.945/09, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de adequar o
quantum
indenizatório, a
demais, o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos pela parte demandante, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, e que já houve a quitação total na esfera administrativa.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id 233185246) concluiu-se no item 6 que
“o autor não está incapacitado. Atualmente faz um trabalho até mais intenso ao que fazia antes do acidente. Portanto não há incapacidade. Consideramos a TABELA DA SUSEP disfunção residual percentuando-a em 10%
. Vejamos:

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/09)

Valor da indenização devido

R$13.500,00 X 25% X 105 =
R$337,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, deduzido o valor recebido na esfera administrativa R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme Id. 233185222,
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada.

A propósito, trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
(TJ-MT - AC: 10031727620218110013, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009”
(TJ-MT - AC: 10007875120228110004, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - INDENIZAÇÃO REDUZIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP”
(TJ-MT - AC: 10123292820178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Assim, tendo em vista que a apelada já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida de acordo com Lei no. 6.194/1974, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, pelo que a sentença merece ser reformada integralmente.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, de modo a
afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a autora/apelada beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024